Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0730831-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Agravado: João de Deus Ferreira Gomes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0703847-11.2021.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39317417), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator